Tribunal: STF
Processo: AI 589303
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento. 3. Cópia da certidão
   de intimação do acórdão recorrido. Documento indispensável à
   verificação da tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad
   quem. Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.